Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. PACIENTE. RESPONSABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VERIFICADOS. CONCESSÃO.

1. O paciente não pode ser responsabilizado diretamente pelas despesas médico-hospitalares geradas em razão de internação que se deu pelo plano de saúde, ainda mais quando constatado que o hospital que prestou o serviço falhou no dever de informação quanto a recusa do plano de saúde em autorizar os procedimentos.

2. Constatada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.